Tribunal: TJES
Processo: 0005411-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005411-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERCULES FRANCO BONFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005411-50.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HERCULES FRANCO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE/USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/6 MANTIDO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NEXO FINALÍSTICO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Hércules Franco Bonfim
contra sentença da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória, que o condenou pelo art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, à pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, mais
889 dias-multa
, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) correção de suposto erro material na pena-base; (iii) adoção da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria; e (iv) afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão
: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve erro material na fixação da pena-base; (iii) determinar se deve ser aplicada a fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria; e (iv) definir se é cabível o decote da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial e documental — autos de apreensão, laudos de constatação e exames periciais — comprova de forma robusta a materialidade do crime de tráfico e da apreensão da arma de fogo.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela ação, prestados em delegacia e em juízo, descrevem a perseguição, os disparos efetuados por comparsa do réu e o descarte da mochila contendo drogas e armamento, corroborando integralmente o conjunto probatório.

A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do testemunho policial quando harmônico com outros elementos de prova, legitimando a condenação (AgRg no HC 734.804/SP).

A alegação defensiva de erro material na pena-base não procede, pois a sentença negativou adequadamente duas circunstâncias judiciais: antecedentes e quantidade de drogas.

O critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, utilizado na primeira fase da dosimetria, está de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (AgRg no HC 1.001.874/SP).

A majorante do art. 40, IV, é devida, pois há nexo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico: o comparsa do réu efetuou disparos para viabilizar a fuga e impedir a apreensão das drogas, enquadrando-se na tese firmada pelo STJ no REsp 1.994.424/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

A fração de 1/6 na exasperação da pena-base, calculada sobre a pena mínima, atende ao entendimento jurisprudencial do STJ.

A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 incide quando demonstrado nexo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, sendo a arma utilizada para garantir o sucesso da traficância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022; STJ, AgRg no HC 1.001.874/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/8/2025; STJ, REsp 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005411-50.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HERCULES FRANCO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
HÉRCULES FRANCO BONFIM
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 3 de agosto de 2023, o denunciado trazia consigo 245 (duzentos e quarenta e cinco) pinos de cocaína, 127 (cento e vinte e sete) buchas de maconha, 108 (cento e oito) pedras de crack, 55 (cinquenta e cinco) unidades de haxixe, 12 (doze) unidades de skank e 8 (oito) comprimidos de ecstasy, além de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm Parabellum, com numeração de série raspada, 19 (dezenove) munições ponta oca, marca CBC, de mesmo calibre, 16 (dezesseis) munições do tipo ogival, calibre .380 ACP, 1 (um) carregador de pistola com capacidade para 17 (dezessete) munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três) reais em espécie, 1 (um) coldre para pistola e 1 (um) rádio comunicador.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) correção de erro material na fixação da pena-base; (III) emprego da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria; e (IV) decote da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado n. 51942678, laudo pericial de exame de arma de fogo e material n. 11.782/2023, laudo pericial de exame químico n. 6.523/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que não portava drogas ou arma de fogo, sendo que estava apenas com seu aparelho celular. Disse, em seguida, que ouviu o barulho dos tiros e correu apenas por medo de ser atingido, porém, não desrespeitou a abordagem policial.

Ocorre que as demais provas colhidas nos autos tornam isolada a versão apresentada pelo apelante.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Renan Borlot Soares e Márcio Leite de Carvalho, responsáveis pela ocorrência, em sede judicial.

As testemunhas policiais esclareceram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento preventivo na região conhecida como “Escadão”, quando se iniciaram confrontos com trocas de tiros.

Esclareceram, neste ponto, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com a presença de indivíduos armados, inclusive com fuzis, sendo dominado pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Durante o primeiro conflito, visualizaram indivíduos armados e com mochilas, tendo eles disparado contra a guarnição e fugido.

Já no segundo confronto, diante da informação passada via rádio pela equipe, outra frente visualizou os mesmos indivíduos correndo, sendo que um dos indivíduos atirou contra os policiais e fugiu em seguida. Ato contínuo, o réu, que acompanhava o indivíduo armado, dispensou uma mochila e, em razão disso, foi capturado e abordado.

Durante a abordagem, os militares identificaram um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Após, a mochila por ele dispensada foi localizada e nela havia drogas variadas, arma de fogo, munições, dinheiro e um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelo movimento do tráfico de drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a correção de erro material na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando, para tanto, que embora tenha valorado apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, exasperou a pena baseando-se em duas circunstâncias.

Contudo, em observância à sentença, identifico que houve, na realidade, a negativação de duas circunstâncias judiciais, sendo os antecedentes e a quantidade de drogas apreendidas, não havendo erro material a ser sanado.

Ato contínuo, requereu a defesa o emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, entretanto, verifico que o douto Magistrado valeu-se do critério de 1/6 (um sexto) calculado sob a pena mínima, em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ, não merecendo a dosimetria qualquer reparo.
(AgRg no HC n. 1.001.874/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025)
.

Por fim, pugnou a defesa pelo decote da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, restou clarividente a existência da arma de fogo e munições no contexto do crime, bem como sua ligação direta com o tráfico de entorpecentes, restando demonstrado o nexo finalístico do emprego da arma de fogo e munições para a garantia do crime de tráfico de drogas.

Conforme narrado pelos militares, o réu, ao notar a presença policial, dispensou a mochila que carregava, sendo que seu comparsa efetuou disparos contra os militares, em evidente tentativa de garantir o sucesso do tráfico de drogas, evitando que as substâncias entorpecentes fossem apreendidas.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)". 3. Tese: "A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas". 4. Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material. 5. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse contexto, não é considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta essencial para a execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro delito, evitando, assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados. 6. Caso concreto: Situação em que o Tribunal a quo desclassificou o delito de porte ilegal de arma de fogo para a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O TJRS, valorando as provas dos autos, concluiu que a apreensão da arma se dera no mesmo contexto fático temporal do tráfico de drogas. Desse modo, a conclusão do Tribunal na origem está de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo tráfico. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)